Tribunal: TJDFT
Processo: 0738294-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DAFLON. INSUFICIÊNCIA VENOSA PERIFÉRICA CRÔNICA. NEGATIVA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TERAPÊUTICA E DE INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DO SUS. AUSENTE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses firmadas na Suprema Corte e no Superior Tribunal de Justiça não determinam a inclusão da União no polo passivo nas ações propostas para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e já avaliado e autorizado pelo Ministério da Saúde, autorizando o ajuizamento contra qualquer ente federado, por decorrência lógica da responsabilidade solidária, a afastar o litisconsórcio necessário.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica.
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, três critérios objetivos e cumulativos para a dispensação de fármaco detentor de registro sanitário, mas não padronizado.
4. No caso, não restou demonstrado, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), o uso prévio e a consequente ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da enfermidade que acomete o apelante. Logo, à mingua de preenchimento de um dos critérios objetivos, é indevido o pedido de fornecimento do medicamento prescrito.
5. Apelação conhecida e não provida.